Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020487-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA - CPF: 003.520.611-03 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TAXA DE LIMPEZA EM TERRENO PARTICULAR POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL – LEGALIDADE - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERRENO – OBRIGAÇÃO DO TITULAR OU POSSUIDOR DO BEM - IMPOSIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2400/2017 - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, se mostra inviável a determinação de sobrestamento da exigibilidade da cobrança, tendo em vista que, eventual ausência do êxito na notificação do contribuinte pode ter ocorrido por ato atribuível à este, que deixou de promover a transferência da titularidade do imóvel no tempo oportuno, motivo pelo qual, a tentativa de cientificação fora realizada em nome do antigo proprietário, ainda que estritamente pela via do diário oficial.

Ademais, aferir se o lote demandava ou não a limpeza promovida pela Prefeitura Municipal, depende de dilação probatória, pois, não é possível concluir, indene de dúvidas, pelas fotos colacionadas ao feito, que a vegetação apresentava-se inferior ao limite legal de cinquenta centímetros.

Quanto ao valor cobrado a título de taxa, o Município apenas cumpriu os ditames legais, vez que o artigo 127-D da Lei 2400/2017 estabelece criteriosamente os parâmetros a serem utilizados para a fixação da taxa de limpeza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória no 1005457-60.2021.8.11.0007, movida contra o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza do lote pertencente ao Agravante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, trata-se do proprietário de um lote, localizado no loteamento Recanto da Amazônia, no Município de Alta Floresta.

Argumenta que, fora surpreendido com a notícia recebida pelo antigo proprietário do bem, de que, existiam débitos em aberto junto à Prefeitura, consubstanciada na cobrança de taxa de limpeza de lote, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor de setecentos e dezesseis reais.

Assevera que, não fora devidamente notificado a promover a limpeza do imóvel, uma vez que, a publicação estritamente via diário oficial não se presta a garantir a publicidade do ato.

Afirma que, o lote estava limpo, livre de resíduos, entulhos e vegetação em altura inferior a cinquenta centímetros.

Alega que, o valor da exação mostra-se excessivo, se considerada a extensão do imóvel de propriedade do Recorrente.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza do lote.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

A decisão Liminar indeferiu o pedido de Tutela Antecipatória ID. 109775958.

Contrarrazões do Município requerendo a manutenção da decisão agravada ID. 115493483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória no 1005457-60.2021.8.11.0007, movida contra o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza do lote pertencente ao Agravante.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que se mostra inviável a determinação de sobrestamento da exigibilidade da cobrança, tendo em vista que, eventual ausência do êxito na notificação do contribuinte pode ter ocorrido por ato atribuível à este, que deixou de promover a transferência da titularidade do imóvel no tempo oportuno, motivo pelo qual, a tentativa de cientificação fora realizada em nome do antigo proprietário, ainda que estritamente pela via do diário oficial.

Ademais, aferir se o lote demandava ou não a limpeza promovida pela Prefeitura Municipal, depende de dilação probatória, pois, não é possível concluir, indene de dúvidas, pelas fotos colacionadas ao feito, que a vegetação se apresentava inferior ao limite legal de cinquenta centímetros.

Sobre o assunto, preceitua o Código Tributário do Município de Alta Floresta:

“Art. 127-A - A hipótese de incidência da Taxa de Limpeza de Lotes ocorrerá quando o proprietário ou o possuidor de imóvel urbano deixar de providenciar a limpeza do mesmo, levando à intervenção direta do poder público sobre a área, a fim de realizar a sua limpeza. § 1o. É de integral responsabilidade dos proprietários e/ou possuidores dos lotes urbanos localizados no Município de Alta Floresta/MT a realização e manutenção de sua limpeza.

§ 2o A cobrança da taxa será precedida de notificação do proprietário e/ou possuidor, concedendo-lhe prazo de 15 (quinze) dias para realizar diretamente a limpeza de seu imóvel e, quando for o caso, a remoção do lixo nele depositado.

§ 3o. O prazo a que se refere o parágrafo 2o será contado a partir do recebimento da notificação e/ou divulgação por parte do poder público em edital no órgão oficial de imprensa do Município, ou em outros meios de comunicação, para que procedam a limpeza dos lotes. § 4o.

O lote será considerado limpo quando estiver livre de resíduos e entulhos, bem como com vegetação contida e rasteira, na altura máxima de 50 (cinquenta) centímetros.

Art. 127-B – Constitui fato gerador da Taxa a realização da limpeza do lote particular pela administração pública.

Parágrafo único. Entende-se por limpeza do lote a realização de procedimento de roçada e remoção dos resíduos existentes no imóvel.”

Assim, por ora, deve ser reputado como legítimo o lançamento realizado para fins de cobrança da taxa de limpeza do lote.

De mesmo modo, em princípio, não se constata que o valor arbitrado se encontra fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao valor cobrado a título de taxa, o Município apenas cumpriu os ditames legais, vez que o artigo 127-D da Lei 2400/2017 estabelece criteriosamente os parâmetros a serem utilizados para a fixação da taxa de limpeza:

Art. 127-D - A Taxa de Limpeza de Lotes será cobrada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM vigente, por metro quadrado, que serão lançados como débito junto ao cadastro municipal do contribuinte.

Assim, considerando que conforme documentos colacionados aos autos, o terreno possui 390 m2, sendo que 390x UPFM, 5% (CINCO POR CENTO), condiz com o valor cobrado pelo Município.

Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, especialmente se não afastada a presunção, ainda que relativa, de veracidade dos atos administrativos, não há falar em suspensão da exigibilidade do débito, devendo permanecer incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e mantenho a decisão agravada.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022